Tribunal: TJPA
Processo: 0006450-84.2014.8.14.0039
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006450-84.2014.8.14.0039

APELANTE: LOCAVEL SERVICOS LTDA

APELADO: RONALDO CORDEIRO DA SILVA, EDILSON LIMA E SILVA, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
DANOS MATERIAIS E MORAIS
.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR LOCATÁRIO DE AUTOMÓVEL. EVIDENCIADA A CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO LOCADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA LOCADORA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 492/STF.
REJEITADA. MÉRITO.
VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS FIXADO COM RAZOABILIDADE.

DANO MORAL NÃO COMPROVADO.

APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-
Preliminar de ilegitimidade passiva.
Alegação de que os danos foram causados exclusivamente pela ação do condutor, agente público. Contrato Administrativo de
locação de veículos
firmado entre a Apelante e o Estado do Pará.
Acidente causado pelo agente público condutor do veículo.

2-A Súmula 492 do STF dispõe que “
A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado.
”

3- Pacífica jurisprudência do STJ, de que comprovada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, entendimento que se aplica à locadora de veículo, quanto aos prejuízos causados pelo locatário, afastando desta forma, as alegações do Apelante quanto à
culpa exclusiva do agente público do Estado e a
não aplicação da súmula 492 do STF. Precedentes do STF e do STJ.
Preliminar rejeitada.

4-
Mérito
. Em relação à alegação de
culpa exclusiva do agente público do Estado, tem-se que esta não tem o condão de excluir a responsabilidade da Apelante, diante do entendimento firmado na súmula 492 do STF.

5-O fato de não ter sido realizada a perícia na ocasião do acidente não é suficiente para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais quando se tem outros meios de prova nos autos.

6-Outrossim, quanto à extensão dos danos materiais, fora arbitrado o valor de R$
11.061,00 (onze mil sessenta e um reais), valor este correspondente ao constante na tabela FIPE para o ano e modelo do veículo do Apelado (Id 5173344 – Pá. 24).

7-C
omo bem consignou o juízo na sentença, constata-se que
a dimensão dos danos sofridos pelo veículo em razão da batida, observado pelas fotos juntadas aos autos e as circunstâncias do acidente, em análise conjunta com o valor constante na tabela FIPE e as regras de experiência comum, levam satisfatoriamente ao valor da condenação fixado.

8-Com efeito, não pode a Apelante abster-se da responsabilidade de indenizar sob o argumento de ausência de prova, uma vez que, apesar de não realizada a perícia no local do acidente, os elementos de prova colacionados aos autos mostram-se suficientes à fixação do valor da condenação.

9-
Dano moral.
Sem dúvidas que os fatos trazem a qualquer pessoa aborrecimento, contudo, em sede de dano moral, este deve ser devidamente comprovado, não se mostrando dano
in re ipsa
no caso em análise. Precedente do STJ. Desta forma, não restando devidamente comprovado o dano moral, impõe-se a reforma da sentença para excluí-lo da condenação.

10-
Apelação conhecida e parcialmente provida,
apenas para
excluir a condenação por danos morais, mantendo-se a sentença nos demais ter
mos.

11-
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

37ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 12 de dezembro de 2022. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0006450-84.2014.8.14.0039
-PJE) interposta por LOCAVEL SERVIÇOS LTDA contra
RONALDO CORDEIRO DA SILVA
, diante da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas-PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pelo Apelado contra o Apelante e o
ESTADO DO PARÁ
.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão (Id
5173351
):

“
Diante do exposto, extingo o processo sem resolução do mérito em face do litisdenunciado, Edilson Lima Silva, com fulcro no art. 485, VI do CPC, devendo ser excluído da lide. Sem condenação em honorários, eis que não houve apresentação de defesa. Em relação aos demais,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS da parte autora para condenar a ré ao pagamento de danos materiais de R$ 11.061,00 (onze mil, sessenta e um reais), a ser atualizado pelo INPC a partir da data da consulta realizada às fls. 24 (16/10/2014) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Julgo procedente o pedido de dano moral, condenando a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo INPC a partir da publicação desta sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Julgo procedente em parte a denunciação à lide para condenar o litisdenunciado, ESTADO DO PARÁ, ao reembolso do réu/litisdenunciante nos valores que superarem a indenização em favor de terceiros eventualmente prevista no contrato de seguro que a ré deveria ter providenciado ao consagrar-se vencedora no processo licitatório de aluguel de veículos a ser comprovado em fase de liquidação pelo procedimento comum previsto no art. 509, II, do CPC.

Extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Transitada em julgado, pagas as custas, dê-se baixa e arquivem-se os autos.
(...)” (Grifei)

A empresa Locavel Veículos LTDA interpôs Apelação (Id
5173352
), suscitando sua ilegitimidade passiva, uma vez que o ato praticado pela empresa fora lícito não tendo mínima relação com o fato, pois o contrato firmado com o Estado do Pará consistia apenas no aluguel de carros sem motorista, pelo que entende não poder ser responsabilizada por praticar atos legais puramente mercantis, não tendo decorrido o acidente de falha mecânica no veículo.

No mérito, sustenta culpa exclusiva do agente público do Estado, uma vez que cabe ao Estado responsabilizar-se pelos atos praticados por seu preposto, competindo ao Estado a guarda e correto uso do veículo.

Aduz a inaplicabilidade da súmula 492 do STF, uma vez que os acórdãos que deram origem ao referido verbete basearam-se na responsabilidade civil subjetiva, enquanto o texto da súmula fora redigido sem mencionar a necessidade de culpa destas empresas para a caracterização da responsabilidade civil.

Alega a ausência de prova pericial necessária à comprovação do fato, bem como, ausência de prova da extensão do dano material, não tendo o Apelado se desincumbido de seu ônus probatório. Assevera a inexistência de dano moral.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Apelo para a reforma da sentença e a consequente inversão do ônus da sucumbência.

O Estado do Pará apresenta contrarrazões (Id 5173353), refutando as teses do apelo e pugnando pelo não provimento do recurso.

Coube-me o feito por distribuição.

Determinada a intimação do Autor para apresentar contrarrazões à Apelação Cível (Id
5191341), este quedou-se inerte, consoante certificado nos autos (Id 5413919).

Encaminhado os autos ao Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, considerou desnecessária a manifestação do Ministério Público diante d
a falta de interesse público primário e relevância social (Id 7104215).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A empresa
Locavel Veículos LTDA
alega sua ilegitimidade passiva, aduzindo que os danos foram causados exclusivamente pela ação do condutor, agente público, que trafegava em velocidade incompatível com a via, inexistindo dever de sujeição da empresa ao direito alegado pelo autor.

É incontroverso que a
empresa Apelante e o Estado do Pará firmaram Contrato Administrativo nº 032/2007,
cujo objeto era a locação de veículos, bem como, que a Apelante não refuta que o acidente fora causado pelo agente público condutor do veículo.

A seu turno a Súmula 492 do STF dispõe que “
A
empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado.
”

Ainda sobre o tema, é pacífica a
jurisprudência do STJ, de que comprovada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, entendimento que se aplica à locadora de veículo, quanto aos prejuízos causados pelo locatário, afastando desta forma, as alegações do Apelante quanto à
culpa exclusiva do agente público do Estado e a
não aplicação da súmula 492 do STF.

Neste sentido, destacam-se os julgados do STF e do STJ, abaixo transcritos:

Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Responsabilidade civil e solidária de empresa locadora de veículos pelos danos causados pelo locatário a terceiro, no uso do carro locado. 3. Alegação de violação ao artigo 5º, II, XXXV e LIV, da CF/88. Ofensa reflexa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(...)
Na espécie, restou comprovada a culpa, pelo acidente automobilístico, da condutora do veículo de propriedade da agravante, respondendo esta, portanto, pelos danos causados pela locatária a terceiro, no uso do carro locado, nos termos da Súmula 492 desta Corte
. (...)

(STF – AG.REG no RE 590.272-MS, Relator: Ministro GILMAR MENDES, Data do julgamento 01.02.2011, DJE 34 de 21.02.2011 - grifei)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR LOCATÁRIO DE AUTOMÓVEL. CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA LOCADORA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 492/STF
. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DANO MORAL. REDUÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(STJ - AREsp: 1409002 RS 2018/0318479-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 01/03/2019 - grifei)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 1. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE CAUSADO POR LOCATÁRIO DE AUTOMÓVEL COM VÍTIMA FATAL. CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA LOCADORA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 492/STF. ACÓRDÃO REFORMADO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA QUE REAPRECIE AS DEMAIS QUESTÕES DEBATIDAS NOS APELOS LÁ INTERPOSTOS. 2. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MATÉRIAS QUE NÃO FORAM OBJETO DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, MEDIANTE JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

(STJ - AgInt no REsp: 1727355 MT 2018/0047112-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 10/09/2018 - grifei)

Desta forma,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva da Apelante.

MÉRITO

Em relação à alegação de
culpa exclusiva do agente público do Estado, tem-se que esta não tem o condão de excluir a responsabilidade da Apelante, diante do entendimento firmado na súmula 492 do STF, consoante acima já demonstrado.

Cabe ressaltar, quanto à alegação de não aplicação da súmula 492 do STF, que referida questão restou dirimida por ocasião da análise da preliminar de ilegitimidade.

A seu turno, o fato de não ter sido realizada a perícia na ocasião do acidente não é suficiente para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais quando se tem outros meios de prova nos autos.

Outrossim, quanto à extensão dos danos materiais, fora arbitrado o valor de R$
11.061,00 (onze mil sessenta e um reais), valor este correspondente ao constante na tabela FIPE para o ano e modelo do veículo do Apelado (Id 5173344 – Pá. 24).

C
omo bem consignou o juízo na sentença, constata-se que
a dimensão dos danos sofridos pelo veículo em razão da batida, observado pelas fotos juntadas aos autos e as circunstâncias do acidente, em análise conjunta com o valor constante na tabela FIPE e as regras de experiência comum, levam satisfatoriamente ao valor da condenação
fixado.

Com efeito, não pode a Apelante abster-se da responsabilidade de indenizar sob o argumento de ausência de prova, uma vez que, apesar de não realizada a perícia no local do acidente, os elementos de prova colacionados aos autos mostram-se suficientes à fixação do valor da condenação.

No que se refere ao dano moral, o juízo condenou a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), levando em consideração que o autor se viu sem seu meio de transporte e de trabalho durante longos anos, a longa duração do processo, além da demonstração da culpa do agente público no acidente e a exigibilidade de que a Apelante ressarcisse os danos do autor com a maior brevidade possível.

No que corresponde, contudo, ao fundamento de que o autor se viu sem seu meio de trabalho, este deveria corresponder a pedido de indenização por lucros cessantes. Ademais, não restou provada a utilização do bem para esta finalidade.

Sem dúvidas que os fatos trazem a qualquer pessoa aborrecimento, contudo, em sede de dano moral, este deve ser devidamente comprovado, não se mostrando dano
in re ipsa
no caso em análise. Neste sentido é o entendimento do STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS DECORRENTES DE COLISÃO DE VEÍCULOS. ACIDENTE SEM VÍTIMA. DANO MORAL IN RE IPSA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE EM RECURSO ESPECIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O movimento de despatrimonialização do direito privado, que permitiu, antes mesmo da existência de previsão legal, a compensação de dano moral não se compatibiliza com a vulgarização dos danos extrapatrimoniais. 2.
O dano moral in re ipsa reconhecido pela jurisprudência do STJ é aquele decorrente da prática de condutas lesivas aos direitos individuais ou perpetradas contra bens personalíssimos. Precedentes
. 3.
Não caracteriza dano moral in re ipsa os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítimas, os quais normalmente se resolvem por meio de reparação de danos patrimoniais
. 4.
A condenação à compensação de danos morais, nesses casos, depende de comprovação de circunstâncias peculiares que demonstrem o extrapolamento da esfera exclusivamente patrimonial, o que demanda exame de fatos e provas
. 5. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1653413 RJ 2016/0193046-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 05/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2018 - grifei)

Desta forma, não restando devidamente comprovado o dano moral, impõe-se a reforma da sentença para excluí-lo da condenação.

Ante o exposto,
nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação
, apenas para excluir a condenação por danos morais, mantendo-se a sentença nos demais termos.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/12/2022